Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-17.2010.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No. 0003056-17.2010.8.11.0064
RECORRENTE: RUBENS FÉLIX HONÓRIO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RUBENS FÉLIX HONÓRIO contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Id. 81324454):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO OU FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CAMPANA, ENTREVISTA COM USUÁRIO – APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DE FABRICAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PENA-BASE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR E DA PENA DE MULTA – BENEFÍCIO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DETRAÇÃO E CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato de o réu alegar que é usuário não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, haja vista que, corriqueiramente, estes passam a comercializar entorpecente para sustentar o próprio vício.
Denúncias anônimas, por três vezes, de que o local era utilizado como “boca de fumo”, entrevista com usuário, apreensão de drogas de mais de uma espécie, balança de precisão e de substância utilizada para o fabrico de substâncias tóxicas, são, sim, provas mais que suficientes para embasar a condenação do apelante por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Elementos inerentes ao próprio tipo penal e referência a conceitos genéricos não servem para a exasperação da pena-base.
Se não há informações fidedignas acerca do tempo de prisão provisória do paciente e sobre a alegada gravidade de seu estado de saúde, inviável a análise dos pedidos de detração e cumprimento de pena em regime domiciliar em sede de apelação, os quais poderão ser avaliados no Juízo das Execuções Penais.
A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência da própria com condenação, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, insuscetível de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiado com a justiça gratuita.”
Consoante a Certidão de Id. 84235464, o recurso especial foi interposto sem as razões recursais.
É o relatório.
Decido.
O recurso especial é incognoscível, porque não juntadas as razões recursais.
Nos termos do art. 1.029 do CPC, o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, deve ser interposto perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petição que conterá a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.
O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Trata-se de vício insanável, na medida em que a hipótese de se admitir a juntada posterior significaria, invariavelmente, uma verdadeira e indevida prorrogação de prazo recursal, não admitida no ordenamento jurídico, ante a preclusão.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA SEM AS RAZÕES DE RECURSO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. ‘O recurso interposto sem suas razões carece de regularidade formal, não transpondo a barreira do juízo de conhecimento, porquanto ausente um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade’ (AgRg no AREsp n. 501.898/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe 5/6/2014).
2. Nos termos do art. 14, VI, da Resolução STJ/GP n. 10/2010, é responsabilidade exclusiva do peticionário a verificação do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente.
3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1761260/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. JUNTADA INCOMPLETA DA PETIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS.
1. O agravo interno é incognoscível, porque não juntadas as razões recursais.
2. É de responsabilidade exclusiva do usuário do sistema eletrônico zelar pelo regular recebimento das peças recursais que submete a esta Corte Superior, ex vi do art. 21, VI, da Resolução no 01/2010 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2016, DJe 11/10/2016)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça